Tribunal: STF
Processo: ARE 1424812
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 852 NA ORIGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.019. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Auxiliar de Serviços Gerais Aposentadoria especial, com paridade e integralidade, em razão do exercício de funções em condições de insalubridade. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Suficiente comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual, permanente e não intermitente, através de laudo pericial produzido nos autos. Servidor público que ingressou no serviço público em momento anterior à edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria. Inaplicabilidade das regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/05. Diferenças devidas consistentes nos valores de abono permanência, entre a data do requerimento e a implementação da aposentadoria especial. Inviabilidade de cumulação de vencimentos e proventos. Consectários legais nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ. 



    Sentença parcialmente reformada. 



    Dado parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.” (e-doc. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III, e § 10, da Constituição da República. Diz não ter o recorrido direito à aposentadoria especial, pois o recebimento de adicional de insalubridade não implica automaticamente em tal direito. Aduz contrariadas as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e 47, de 2005., uma vez que não foram atendidas as regras de transição (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 852 quanto ao reconhecimento do trabalho em condições especiais por parte do recorrido (e-doc. 22), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    4. No tocante à possibilidade de concessão de integralidade e paridade à aposentadoria especial deferida ao recorrido, a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos:



    “No mais, quanto ao recebimento de proventos de aposentadoria com integralidade e paridade pelo autor, atenta às circunstâncias do caso concreto, tenho por imperioso reconhecer que o requerente faz jus ao recebimento da aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade de sua remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria (art. 6º, caput, da EC nº 41/03), e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade (art. 4º da EC nº 41/03 c/c art. 40, § 8º, da CF), uma vez demonstrado que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/03, e nele permanece há mais de 25 anos, no desempenho de atividades profissionais em local insalubre, satisfazendo as exigências para a aposentadoria especial, com a dispensa dos requisitos específicos da regra de transição (art. 3º da EC nº 47/05).” (e-doc. 18; grifos nossos).



    5. Pois bem, no RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    6. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nesse ponto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil — e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator